Tribunal: STF
Processo: ARE 1301962
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Antônio Mendes interpôs recurso extraordinário (evento 13, fls. 204/224) contra acórdãos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que estão assim ementados (Evento 13, fls. 80 e 122):



    PRELIMINARES. Nulidade decorrente de ausência de citação. Inocorrência. Desrespeito aos artigos 188, 396, 396-A, e 564, III, 'e', do Código de Processo Penal que inexistiu. Cerceamento de defesa não verificado. Prejuízo aos réus ausente. Arguições preliminares desacolhidos. 



    CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. Artigo 1', I, do Decreto-Lei 206/1967. Desvio de renda pública em benefício próprio e de terceiro que se verificou. Alegação a respeito de insuficiência de provas cujo desacolhimento é de rigor. Hipótese na qual são sólidos os demonstrativos de caráter material e da autoria. Laudos decorrentes de perícia que são de consideração. Condenação que se mantém. Sem embargo, reajuste às penas impostas que é necessário. Portanto, recurso provido em parte. 



    (Apelação n. 9000001-56.2005.8.26.0097, desembargador Encinas Manfré)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual se deu parcial provimento a recursos de apelação interpostos pelas defesas. Corréu Marcos Antônio que alega, entre o mais, ausência de análise relativa a arguição formulada mediante sustentação oral. Competência do Juízo. Hipótese na qual o coacusado Messias não mais respondia pela chefia do Executivo municipal na época da prolação da sentença. Omissão que para efeito destes embargos, se admite e, assim, se sana. Não obstante, se desacolhe a respectiva arguição, haja vista não estar o corréu à frente do Executivo, como supradito. Inocorrência das demais omissões apontadas por esses embargantes. A propósito destas, nulidade decorrente de ausência de citação que não se verificou. Desrespeito aos artigos 288, 396, 396-A e 564, III, ‘e’, do Código de Processo Penal que inexistiu. Prejuízo aos réus ausente. Desmembramento do processo, justificável, que não redundou em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Motivada justificação acerca do indeferimento relacionado a ouvidas de testemunhas da defesa, não baseasse a preclusão. Descabimento, assim, do reconhecimento de nulidades.



    A propósito do mérito, desvio de renda pública em benefício próprio ou de terceiro que se verificou. Contrato para locação de microcomputadores, estabilizadores, impressoras, cadeiras e mesas, fornecimento de serviços educacionais e "softwares". Alegação a respeito de insuficiência de provas cujo desacolhimento é de rigor. Hipótese na qual sólidos os demonstrativos de caráter material e da autoria. Laudos decorrentes de perícia que são de consideração. Superfaturamento, assim, provado. Prescrição, outrossim, que não se verificou. Condenações que são mantidas, reconhecidos crimes continuados. Contudo, ajustamento às penas impostas que é necessário, conforme fundamentação constante do aresto atacado, bem como a ora também declarada (de ofício).



    Portanto, embargos opostos pelo cossentenciado Messias que ficam rejeitados, por um lado, e, de outro, acolhidos, em parte, os interpostos pelo correcorrente Marco Antônio.



    (Embargos de declaração n. 9000001-56.2005.8.26.0097/50000, desembargador Encinas Manfré)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XXXVI, XLVI e LV, 29, X, e art. 93, IX, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (evento 14, fls. 41/45) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (evento 14, fls. 38).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário, assim ementado (Evento 21):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE RESPONSABILIDADE (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967) PRATICADO EM COAUTORIA COM O ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA/SP. TEMPESTIVIDADE (ART. 184, §1º, DO ANTIGO CPC). DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 339. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. 



    É o relatório. 



    2. Registro, inicialmente, que razão assiste ao agravante no que tange à tempestividade do recurso extraordinário por ele interposto. 



    Como bem apontou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “no caso sob exame, o acórdão foi publicado no dia 06.06.2014, sexta-feira, tendo prazo se iniciado em 09.06.2014, segunda-feira. Ora, como no dia em que se encerrava o prazo não houve expediente forense normal (23.06.2014, terça-feira), por conta do Campeonato Mundial de Futebol, o termo final foi prorrogado para o dia útil subsequente - 24.06.2014, quarta-feira – data em que corretamente protocolado o recurso extraordinário”. 



    Desta forma, presentes os requisitos para o seu conhecimento, passo a analisar o apelo extremo. E, ao fazê-lo, verifico que que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, ao se debruçar sobre o tema da prerrogativa de função, realizou uma interpretação restritiva da prerrogativa de foro e fixou as seguintes teses:



    (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.



    Desse modo, o foro por prerrogativa de função, “por restringir-se a crimes cometidos no exercício do cargo e em sua função, não subsiste se houver descontinuidade nas atividades, salvo se a instrução criminal já tiver encerrada, hipótese acobertada pela perpetuação da jurisdição” (ARE 1.319.613, ministro Ricardo Lewandowski). Destaco, no mesmo sentido, o ARE 1.275.211 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e o Inq 3.653, ministro Ricardo Lewandowski, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TÉRMINO DO MANDATO PARLAMENTAR DO INVESTIGADO. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A prerrogativa de foro é outorgada àqueles que se encontram no exercício do cargo ou do mandato e, uma vez cessada a investidura, finda-se, consequentemente, tal direito.



    [...]



    VI – Agravo Regimental a que se nega provimento.



    No caso dos autos, verifico que o ora recorrente foi denunciado, juntamente com outros corréus, dentre eles o então Prefeito do Município de Buritama, Messias Ferreira Mendes, como incurso no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, c/c o art. 29, caput, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal. 



    Constato, ainda, que Messias Ferreira Mendes atuou como chefe do Poder Executivo Municipal nos períodos de 1997 a 2000 (primeiro mandato) e 2005 a 2008 (segundo mandato). Desta forma, como bem destacou o Tribunal de origem, quando do recebimento da denúncia pelo juízo de primeira instância (em 11.5.2009) o corréu não mais exercia o cargo de prefeito, razão pela qual ausente a prerrogativa de foro invocada pelo recorrente. 



    Assim, o magistrado de primeiro grau, ao deixar de remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observou orientação fixada por esta Suprema Corte no sentido de que a prerrogativa de foro não subsiste após o término da condição que a gerou.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com o aludido entendimento.



    De outro lado, no que se refere ao alegado cerceamento de defesa, também não assiste razão ao recorrente. É que este Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG/MT, Relator o ministro Gilmar Mendes) 



    Observo, ademais, que ainda que superado referido óbice, o recurso extraordinário não prosperaria.



    Isso porque o acórdão recorrido, ao proceder à análise da supracitada questão, afastou todas as nulidades arguidas pelo recorrente, cabendo destacar o seguinte trecho de sua manifestação:



    […] não há hipótese de nulidade por ausência de citação e nem tampouco em decorrência da também argumentada ofensa aos artigos 188, 396, 396-A, e 564, III, e, do Código de Processo Penal. 



    É que, em consonância ao previsto no inciso I do artigo 2º do Decreto-Lei 201/1967, houve determinação para notificações prévias dos ora apelantes a fim de que apresentassem defesas (folhas 973), as quais manifestadas (folhas 990, 996/1008 e 1010/1023). Ato contínuo, conquanto sintética, sobreveio fundamentada decisão a consubstanciar recebimento da denúncia (folhas 1061), bem como, após, pessoal citação desses réus (folhas 1081, verso). 



    Nesse passo, mutatis mutandis, "Constatado que o paciente foi devidamente notificado para a apresentação da defesa prévia, antes do recebimento da denúncia, nos termos art. 2º, inciso I do Decreto-Lei nº 201/67, não há falar em nulidade (...)” 



    Além disso, mesmo admitindo-se existência de defeito em relação à citação (ad argumentadum tantum), dado não ter sido ordenada pela autoridade judiciária (fora motivo de prática por funcionário do ofício judicial), não se reconhece a nulidade objetivada pela ilustre defesa, porque inexistiu prejuízo aos réus, que foram interrogados, responderam à acusação e, assim, não sofreram comprometimento ao contraditório ou à ampla defesa. Como ainda de evidência, nesse ponto, nulidade haveria se ficassem tolhidos de defenderem-se. 



    [...]



    Ademais, houve desmembramento do processo em relação a Mário José da Costa Junior e Valmir José Costa (folhas 1058) em virtude da dificuldade para localização desses codenunciados. Por sinal, separados os respectivos autos, as ilustres defesas, então, não apresentaram insurgência a respeito.



    Ainda consigna-se que essa providência representou atendimento ao princípio da celeridade. E inexistiu prejuízo, reitera-se.



    Apropositado também apontar-se a correta consideração da douta Procuradoria de Justiça (folhas 1611) segundo a qual “nenhuma ofensa houvera, no desmembramento do feito, à invocada conexão processual, julgados ambos os processos pela mesma emérita e culta MM. Juíza 'a quo', inexistindo contradição ou injustiça na aplicação das penas (cópia da r. sentença às fls. 1.563/1.574)”. 



    Além disso, não houve irresignação dessas defesas em tempo oportuno (folhas 1058 a 1123).



    Daí também de somenos o argumento da ilustre defesa de que o correcorrente Messias não causasse embaraço à marcha processual, bem ainda o de que para esse réus (Mário José e Valmir, de um lado, e Messias e Marcos Antônio, por outro) sobreviessem penas diferentes. Por sinal, a individualização da sanção penal, com a consequente dosimetria própria, é realidade que se impõe por força de ditames constitucional e legal. 



    Ademais, fora satisfatoriamente motivado o indeferimento referente a ouvidas de testemunhas arroladas pela ilustre defesa, entre elas o deputado estadual Roque Barbieri (folhas 1373 e 1484/1485). Aliás, houve reiteradas tentativas de intimação desse parlamentar, todas infrutíferas (folhas 1368, verso). 



    Isso não bastasse, conquanto não se exija do julgador a análise de todos os argumentos apresentados pelas partes, a digna magistrada a quo refutara a supracitada arguição preliminar formulada mediante memorial (folhas 1489, verso), por sinal, com referência a precedente e motivada fundamentação (folhas 1.484 e 1.485), a qual, portanto, se acolhe.



    Além dessas realidades, verificara-se preclusão acerca dessa embasada decisão com respeito às não ouvidas de algumas testemunhas da defesa (as quais por ela nominadas), conforme, itera-se, explicitado no despacho a folhas 1.484/1.485. 



    Desse modo, para se acolher a tese defensiva e divergir das conclusões adotadas pelo acórdão ora impugnado, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Transcrevo, no mesmo sentido, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILICITUDE DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). 



    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelos acórdãos recorridos relativamente à licitude das provas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.210.882 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Registro, por fim, como bem destacou o Ministério Público Federal em seu parecer, “que as nulidades arguidas pela Defesa foram todas analisadas pela Corte Estadual, de forma devidamente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da CF/88, até mesmo porque, conforme restou decidido pelo STF em sede de repercussão geral (AI-QO-RG 791.292/Tema 339), o texto constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator